Tribunal: TJMT
Processo: 1014697-83.2020.8.11.0015
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1014697-83.2020.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Fraude à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]
Parte(s):

[ESPÓLIO DE JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como JOSE ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 037.587.898-00 (EMBARGANTE), LUIZ CARLOS MOREIRA DE NEGREIRO - CPF: 015.472.768-78 (ADVOGADO), FELLIPE GEBAUER DE NEGREIRO - CPF: 013.667.031-89 (ADVOGADO), IARAN GIMENES DE OLIVEIRA - CPF: 017.073.901-50 (EMBARGANTE), IRANI ZANOTO - CPF: 031.913.119-04 (EMBARGADO), LUIZ PIRES ROCHA - CPF: 325.623.141-15 (ADVOGADO), IARAN GIMENES DE OLIVEIRA - CPF: 017.073.901-50 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARIELA CAMPOS DE CAMPOS OLIVEIRA MORETTI - CPF: 651.629.511-53 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO CAMPOS OLIVEIRA - CPF: 651.656.401-91 (TERCEIRO INTERESSADO), GMP PARTICIPACOES EMPRESARIAIS LTDA - CNPJ: 23.448.182/0001-63 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÕES NÃO VERIFICADAS – FUNDAMENTAÇÃO CLARA E ADEQUADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.

Os aclaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS EM DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO N.
1014697-83.2020.8.11.0015

EMBARGANTE:

ESPÓLIO DE JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA

EMBARGADO:

IRANI ZANOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos pelo ESPÓLIO DE JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA contra o acórdão Id. 327956363 que, à unanimidade, deu provimento aos aclaratórios anteriores opostos pelo Embargante contra o acórdão de Id. 251754668 que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de Apelação interposto pelo ora Embargado para julgar improcedentes os pedidos deduzidos nos Embargos de Terceiro n. 1014697-83.2020.8.11.0015 promovidos pelo Recorrente, tão somente para sanar omissão reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça, sem atribuição de caráter infringente ao recurso.

Em suas razões, aduz que a “
indevida inversão do ônus da prova, violou diretamente não só a existência do art. 54, caput e §2º da Lei nº 13.097/15, mas também o disposto na Súmula 375/STJ e principalmente o disposto no REsp Repetitivo Nº 956.943/PR
” e que “
o acórdão continua omisso, pois deixou de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pelo recorrente sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento
”.

Assevera que a questão de existência do pagamento em momento algum foi controvertida nos autos, de forma que o acórdão, ao trazer tal questão à discussão, torna-se omisso e nulo, pois inverte indevidamente o ônus da prova.

Pugna pelo provimento do recurso para que sejam sanados os vícios apontados, com a consequente reforma do julgado.

Contrarrazões pelo desprovimento, com pedido de condenação do Embargante à pena de multa por oposição de recurso manifestamente protelatório (Id. 334116386).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de

Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos pelo ESPÓLIO DE JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA contra o acórdão Id. 327956363 que, à unanimidade, deu provimento aos aclaratórios anteriores opostos pelo Embargante contra o acórdão de Id. 251754668 que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de Apelação interposto pelo ora Embargado para julgar improcedentes os pedidos deduzidos nos Embargos de Terceiro n. 1014697-83.2020.8.11.0015 promovidos pelo Recorrente, tão somente para sanar omissão reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça, sem atribuição de caráter infringente ao recurso.

É cediço que os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC,
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

A despeito de suscitar a permanência de omissões no julgado, verifica-se que após o retorno dos autos para que houvesse a análise da tese do Embargante de indevida inversão do ônus da prova no caso concreto, a questão foi devidamente enfrentada por esta Câmara, embora em sentido em contrário às pretensões do Recorrente, restando explicitados os motivos de fato e de direito que levaram a rejeição da alagação, de modo que a matéria decidida não registra margem de dúvidas a serem esclarecidas por meio de Embargos de Declaração.

Com efeito, restou esclarecido que, sem ignorar o disposto na Súmula 375 do STJ, e reafirmado pelo julgamento do REsp. 956.943/PR, no sentido de que é do credor o ônus da prova de reconhecimento de fraude à execução na hipótese de inexistência de registro da penhora na matrícula do imóvel, a inversão do ônus da prova não exime a parte Autora de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos do seu direito.

Deveras, foi indicado que o Embargante não trouxe aos autos qualquer documento, a exemplo de contrato, recibos, etc., a indicar que tenha pago pelo imóvel
sub judice
, prova mínima por parte daquele que afirma ter adquirido o bem e de boa-fé.

Ao revés, dispensou, de forma temerária, a apresentação de certidões negativas de feitos ajuizados contra o alienante, inobstante as dificuldades financeiras da empresa alienante que, inclusive, apresentara pedido de recuperação judicial antes da venda, fossem notórias.

Nesse cenário, foi expressamente consignado que “
a alegação do Embargante no sentido de que, inobstante a ausência de registro da penhora na matrícula do imóvel, o resultado do julgamento é decorrente da atribuição do ônus probatório em seu desfavor não prospera, seja por pretender a utilização da regra de inversão do ônus da prova contra o credor de maneira absoluta, de forma a afastar até mesmo seu dever quanto à prova mínima de suas alegações, seja porque o cenário ocorrência de fraude à execução foi delineado a partir dos elementos e alegações trazidas aos autos pelo Embargado, em cumprimento ao seu ônus processual
”.

Como se vê, as alegações do Embargante são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhes atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando o Recorrente, por meio destes, em verdade, o reexame da matéria e a adequação do julgado aos seus interesses, o que não se admite.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE – VÍCIO NÃO VERIFICADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – MULTA DO ART. 1.026, §2º DO CPC – NÃO APLICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presentes no acórdão embargado, revela a nítida intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável
.” (N.U 1023983-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021)
(destaquei)

Cumpre mencionar que, para fins de prequestionamento, não é exigido o apontamento explícito da Norma Constitucional ou da Lei combatida para que seja atendido o requisito de admissibilidade dos recursos superiores, bastando que a decisão esclareça os fundamentos de fato e de direito que a amparam, assim como ocorreu na espécie.

Anota-se que, por ora, não se verifica oposição de recurso meramente protelatório a autorizar a aplicação da multa correspondente.

Ante todo o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, NEGO PROVIMENTO aos aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026